Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-36.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-36.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: MARIA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
RALF SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. EVENTO CLIMÁTICO NÃO COMPROVADO COMO EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000275-36.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MARIA SANTOS DAS NEVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.